Tribunal: STF
Processo: AI 454234
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se
ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O
silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só,
 a levar à manutenção do que assentado. Frente ao descompasso entre
a decisão impugnada e as razões do agravo, este transparece como
sendo meramente protelatório.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO -
MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.